Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701551-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LISBOETE BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DEBORA MAGNA FREITAS NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA LISBOETE BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, ora autora/agravantes, em face da decisão de ID Num. 199073243, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação monitória no. 0733233-63.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de DEBORA MAGNA FREITAS NUNES, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Dê-se vista às partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por tais provas, estes devem guardar relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” Irresignada, a agravante interpões o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 61099266), requerendo a reforma da decisão agravada a fim de revogar o benefício da Gratuidade Judiciária concedido à agravada. Vieram contrarrazões (ID Num. 62388591), na qual foi suscitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento de agravo de instrumento na hipótese. Por meio do despacho ID Num. 63231360 foi oportunizada à parte manifestação sobre a preliminar. A agravante se manifestou sob ID Num. 63572332. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas. Os arts. 101 e 1.015, V, todos do Código de Processo Civil, autorizam a interposição de agravo contra decisões que indefiram o pedido de gratuidade de justiça ou que acolham sua impugnação, mas não há qualquer previsão em sentido oposto. Por outro lado, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a decisão que concede gratuidade judiciária a uma das partes não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso, no qual o feito principal já foi sentenciado. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 11:01:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora